Tribunal: TJSP
Processo: 2048673-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despacho de mero expediente impugnado que determina a expedição de certidão de inteiro teor para fins de instrução de ação falimentar. Ausência de conteúdo decisório ou carga lesiva. Situação concreta que não autoriza a interposição do agravo na forma de instrumento. Hipótese que não está arrolada no rol exauriente do art. 1.015 do CPC.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despacho de mero expediente impugnado que determina a expedição de certidão de inteiro teor para fins de instrução de ação falimentar. Ausência de conteúdo decisório ou carga lesiva. Situação concreta que não autoriza a interposição do agravo na forma de instrumento. Hipótese que não está arrolada no rol exauriente do art. 1.015 do CPC. Novel legislação processual que visa evitar o uso desmedido do recurso de agravo de instrumento, bem como a aplicabilidade concreta do princípio da duração razoável do processo. Inaplicabilidade da temática da taxatividade mitigada (Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520-MT, sob o rito dos recursos repetitivos). Agravo não conhecido.